Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017592-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (AGRAVANTE), RENATO GONCALVES PEREIRA - CPF: 703.909.521-17 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 870.514.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 701.878.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY ARAUJO E SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RIBEIRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), WINICIOS FABIO COSTA DE MORAIS - CPF: 724.627.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZAFA BORBA SILVEIRA - CPF: 627.540.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALEGADA FALTA DE PROCURAÇÃO E CARÊNCIA DE RECURSOS PARA DESLOCAMENTO PARA OBTER CÓPIA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES INCONSISTENTES - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE CÓPIA DO ATO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - ÔNUS DA PARTE NA INSTRUÇÃO DA INICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- O rito do
Habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, sendo ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal;

- Constatado que o agravante deixou de instruir a ação constitucional com cópia do ato judicial impugnado, imperioso o indeferimento da inicial, com extinção consequente do
writ
sem análise do mérito, por falta de prova pré-constituída suficiente para análise e julgamento do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto
a tempo e modo
por
Renato Gonçalves Pereira
,

c
ontra decisão monocrática
por mim exarada, na qual
julguei extinto, sem
resolução
de mérito,
o
Habeas Corpus
no.
10
17592
-
96
.20
19
,
ante a ausência de prova pré-constituída a possibilitar a análise da ação mandamental, em especial o título judicial atacado.

O agravante sustenta, em síntese, que
não há como apresentar aos autos a decisão que estaria lhe causando constrangimento ilegal
, uma vez que se trata de um mandado de prisão expedido equivocadamente pelo Juízo d
a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT,

no processo n° 2702- 80.2007.811.0004 - cód. 475,
em uma ação em que não é réu.

Reitera
que além de o decreto cautelar carecer de
fundamentação idônea
, a expedição do Mandado de Prisão Preventiva daí decorrente estaria impedindo que o paciente usufrua do benefício da
progressão de regime
, concedido pelo
Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do processo executivo de pena sob o no. 0011113-61.2008.8.11.0042, em patente ilegalidade na manutenção de sua custódia.

Salienta que não tem vínculo algum no referido processo, porém, o Juízo de Barra do Garças/MT não expediu a certidão circunstanciada para o Juiz da Execução Penal de Cuiabá, com o fim de informar sobre o equívoco no mandado de prisão expedido em 19.6.2018.

A respeito da cópia do título judicial em que foi decretada a sua prisão preventiva e dos demais atos que integram a ação penal, o Agravante alega que em razão de não ter vínculo no processo, não há como o causídico, que esta subscreve, ter acesso aos autos para tirar cópias, a fim de juntar ao
writ
, em razão da parca condição financeira para custear a ida do patrono para Barra do Garças/MT, bem como porque sua procuração não serviria para o ato, visto que não é réu naquela ação penal.

Desta forma, pleiteia seja reconsiderada a decisão monocrática pela qual foi extinto o presente
writ
com a concessão da ordem, em
liminar
, para que se ordene a
progressão do regime
de cumprimento de pena ou, subsidiariamente, seja determinado que a autoridade acoimada de coatora atenda à solicitação emanada do
Juízo da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT
, encaminhando-lhe a
certidão circunstanciada
dos autos da ação penal sob o código 47504

(Id.
25045959
)
.

Em contrarrazões (
Id. 32183466), a
PGJ

pugn
ou
o
desprovimento
do agravo
, sem, contudo, sumariar seu entendimento
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020